Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-70.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003079-70.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (EMBARGANTE), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), José Nogueira Barbosa (ASSISTENTE), Anamaria Machado Costa (ASSISTENTE), PC GILAN ANTÔNIO DE SÁ TELES (ASSISTENTE), PC RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), PC VIVIANA GONÇALVES da SILVA BARBOSA (ASSISTENTE), RAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO (ASSISTENTE), Edna Macedo dos Reis (ASSISTENTE), ROSICLEIDE TEODORO DA SILVA (ASSISTENTE), Evellin Regina Narcisa Corrêa Mendes de Souza (ASSISTENTE), THAISSA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO - CPF: 067.776.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA - CPF: 053.837.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), THAISSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.049.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 125.791.234-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2o, III E IV C/C ART. 14, II DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/13) — DECISÃO DE PRONÚNCIA — ALEGADA OBSCURIDADE NO APONTAMENTO DE INDÍCIOS DE AUTORIA — INEXISTÊNCIA — PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA — DEPOIMENTOS JUDICIAIS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA — ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE BIS IN IDEM — NÃO CONFIGURAÇÃO — INVESTIGAÇÕES ORIGINADAS EM MOMENTOS DISTINTOS — INOVAÇÃO RECURSAL —
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A menção a processo diverso não citado no recurso em sentido estrito configura inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao reexame do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão que o pronunciou pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 121, §2o, incisos III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido)
, combinado com os artigos 29, "caput", e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1o Fato), e artigo 2o c/c §§2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2o Fato), todos na forma do artigo 69 do Código Penal.(Id. 280485889).

O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, alegando que a decisão de pronúncia foi mantida com base em depoimentos de "ouvir dizer" e na palavra da vítima colhida exclusivamente na fase inquisitorial, não confirmada em juízo. Aponta também contradição no acórdão ao não acolher o pedido de arquivamento em relação ao crime de organização criminosa, rejeitando a tese de
bis in idem
. (Id. 281025354).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios. (Id. 286915880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos por serem tempestivos, uma vez que o acórdão foi disponibilizado em 11/04/2025, sendo certificada a ciência em 14/04/2025, e o recurso foi interposto em 16/04/2025, portanto, dentro do prazo legal de dois dias.

No mérito, contudo, os embargos não merecem provimento.

Transcrevo o Acordão embargado:

“
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PLEITO DE DESPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DEMONSTRADA – PEDIDO SUCESSIVO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CRIME PRATICADO MEDIANTE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INVIABILIDADE – ÓRGÃO JUDICANTE FEZ A DEVIDA CORRELAÇÃO COM CASO SUB JUDICE - REQUISITOS DO ART. 413, DO CPP – EXAME MERITÓRIO APROFUNDADO – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
NON BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES ORIGINARAM EM MOMENTOS DISTINTOS – FATOS DIVERSOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Embora os fatos possam ter alguma conexão com aqueles apurados nos autos n. 1008019-15.2022.8.11.0037, as investigações se originaram em momentos distintos e com contextos fáticos parcialmente diversos, não havendo
bis in idem
configurado.”

Como é cediço, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em tela, não vislumbro a existência dos apontados vícios no acórdão embargado.

Na verdade, o que se percebe é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento do recurso em sentido estrito, o que não se mostra possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, cito o seguinte precedente deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADA – MERO INCONFORMISMO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o art. 619 do CPP. O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos. A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento." (N.U 1002686-27.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025